Tribunal: STF
Processo: RE 1367368
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos pela DROGARIA SÃO PAULO S.A contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento ao Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negara seguimento ao Recurso Extraordinário. Eis a ementa do julgado recorrido (fl. 1, Doc. 36):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SALÁRIO MÍNIMO UTILIZADO COMO PARÂMETRO DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 7º, INCISO IV, DA CF/1988 E À SÚMULA VÍNCULANTE 4. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. Acórdão recorrido em consonância com a orientação desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não viola o artigo 7º, IV, da Constituição Federal, nem a Súmula Vinculante 4, a utilização do salário mínimo como parâmetro para aplicação de multa administrativa.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    No recurso, a parte embargante sustenta que a decisão embargada divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento do ARE 1.255.399/SP, em que se reconheceu ser inconstitucional a fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário mínimo estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971.



    Argumenta que “a situação jurídica analisada no bojo da ADI nº 4.398/DF refere-se à validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 11.719/2008, a qual se prevê a aplicação de multa com base em salário mínimo ao advogado que abandonar o processo, ao passo que a questão ora examinada concerne à possibilidade de fixação de multa administrativa com base no salário mínimo” (fl. 12, Doc. 37).



    É o relatório. 



    O acórdão ora embargado aplicou a tese firmada pelo Plenário desta CORTE nos autos da ADI 4398 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), no sentido de que “não se mostra incompatível com o inc. IV do art. 7º da Constituição da República, pelo qual vedada a vinculação ao salário mínimo “para qualquer fim”, a fixação do parâmetro quantitativo da sanção prevista no art. 265 do Código de Processo Penal em múltiplos do salário mínimo.”



    O julgado recorrido também se amparou nos seguintes precedentes: ARE 1.078.032-AgR-EDvAgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 17/9/2020; (Rcl 16850-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2017; Rcl 25180-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/12/2017; e Rcl 19.130-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/3/2015.



    Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715- AgR-ED-EDvAgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 1º/2/2019). 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 7/12/2018). 



    Assim, não merecem prosseguir os presentes embargos.



    Diante do exposto, com base no artigo 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente